Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-11.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-11.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA CREUZA MANIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito e tutela antecipada, movida por Maria Creuza Mania dos Santos. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinando o cancelamento do contrato e dos descontos, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, à imposição de astreintes e ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão:
2. Discute-se a validade da contratação de empréstimo consignado, a responsabilidade do Banco pela falha na prestação do serviço, a necessidade de devolução em dobro e a existência de dano moral.
III. Razões de decidir:
3.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se exigindo a demonstração de culpa, bastando a prova do dano e do nexo de causalidade. 4. O banco não se desincumbe do ônus de comprovar a regular contratação do empréstimo, pois não junta aos autos contrato assinado, documentos pessoais da autora ou qualquer outro meio idôneo. 5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois houve cobrança não justificada, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. O valor arbitrado para indenização por danos morais, fixado em sentença revela-se proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso e a finalidade compensatória e pedagógica da sanção. 7. A fixação de astreintes é medida coercitiva legítima para garantir o cumprimento da ordem judicial de cessação dos descontos, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
8. Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da regularidade da contratação impugnada impõe ao fornecedor a responsabilidade pela devolução dos valores descontados de forma indevida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000076-11.2022.8.05.0127
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA CREUZA MANIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

Procurador(A) De Justiça